Tribunal: TJSP
Processo: 1003549-83.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.